Tribunal: TJDFT
Processo: 0744150-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BENS DA PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE. MICROEMPRESA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO. ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. TERMO INICIAL. PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO REPETITIVO N. 1340.553. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há distinção entre o patrimônio do empresário individual e da pessoa física, tratando-se de um só conjunto de bens. Assim, nada obsta que se proceda a penhora do patrimônio da pessoa física para garantir o pagamento de dívidas contraídas pela empresa individual.
2. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566), estipula a suspensão da Execução Fiscal desde o primeiro momento em que a Fazenda tiver ciência da inexistência de bens encontrados sobre os quais poderia recair a penhora, independente da realização da pesquisa eletrônica via sistema INFOJUD.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.